Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
O paciente cumpre medida de segurança internado em ala de tratamento psiquiátrico do presídio feminino desde 12.4.18, pelos crimes de ameaça contra a esposa e a filha, lesão corporal contra a mãe, lesão corporal e cárcere privado contra a esposa e embriaguez ao volante (ID 14970088). Os impetrantes alegam excesso de prazo na apreciação do pedido de desinternação do paciente, ao argumento de que as diligências ordenadas pelo juiz da execução foram concluídas e os autos conclusos em 20.2.20. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A MMa. Juíza da Execução, em 4.11.19, determinou, dada a complexidade do caso, que o paciente fosse submetido a nova avaliação psiquiátrica e elaborado relatório psicossocial, para posterior exame do pedido de desinternação. E, em razão de conflitos entre os interesses do paciente e de sua curadora, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial (ID 14970088). O paciente foi ainda condenado por estupro de vulnerável, estando pendente julgamento de recurso (autos n. 0003691-30.2017.807.0010, consulta ao site do Tribunal). A gravidade dos crimes cometidos pelo paciente e a complexidade da situação – conflitos familiares, entre os interesses do paciente e da curadora nomeada (sua filha) e, ainda, entre os advogados contratados pela mãe do paciente e pela filha dele - exige maior cautela na apreciação do pedido de desinternação ou saídas terapêuticas. As diligências determinadas pela MMa. Juíza são de suma relevância para o exame do pedido de desinternação. Concluídas as diligências, compete ao juiz natural da causa examinar o pedido, pena de supressão de instância. Laudo médico oficial foi juntado em 10.2.20 e, após manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, os autos foram conclusos em 20.2.20 (consulta ao site do Tribunal). O tempo decorrido – 25 dias – não se mostra desarrazoado, considerando a complexidade do caso. Foram juntados vários documentos – avaliação psiquiátrica, relatório psicossocial, além de manifestações do Ministério Publico e da Defensoria Pública -, o que exige maior tempo para exame desses. Não há excesso de prazo. Além do mais, em 12.7.19, a MMa. Juíza da Execução examinou e indeferiu o pedido do paciente de desinternação condicional (ID 14970062). Contra essa decisão, em 18.7.19, o paciente interpôs agravo em execução n. 0014237-66.2016.08.07.0015, o qual foi a mim distribuído e aguarda manifestação do Ministério Público. Como visto, a MMa. Juíza da Execução tem se debruçado sobre a questão e acompanhado o caso de forma individualizada. Tanto que, diante do novo pedido de desinternação, ordenou diligências importantes para verificar se cessou ou não a periculosidade do paciente. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução (CP, art. 97, §§ 1o e 2o). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.